Tribunal: TJBA
Processo: 8002656-75.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002656-75.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. Art. 1.010, incisos II e III, do CPC. O recurso de apelação deve atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

2. RAZÕES DISSOCIADAS
. A peça recursal apresentada pela Instituição de Ensino limita-se a discorrer sobre a legalidade de reajuste de mensalidades escolares, autonomia universitária e curso de Medicina, matérias absolutamente estranhas ao objeto da lide (negativação indevida por pós-graduação não contratada).

3. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. A Apelante não se contrapôs aos fundamentos da sentença, que reconheceu a ilicitude da conduta por falta de contrato assinado e apresentação de telas sistêmicas unilaterais. A reprodução de tese defensiva genérica e inaplicável ao caso concreto impede o conhecimento do recurso.

4. HONORÁRIOS RECURSAIS
. Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002656-75.2023.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, em que figura como Apelante DAMASIO EDUCACIONAL S.A. e como Apelado LEONARDO DA SILVA GUIMARAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, majorando os honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175501-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: VALMIR DE PAULA COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE.
DISTINGUISHING
. NATUREZA SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA DA MULTA. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E TUTELA DE BENS INDISPONÍVEIS (ART. 225 DA CF). VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal de multa ambiental, fundamentando-se na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00) e na aplicação da tese de eficiência administrativa firmada no Tema 1.184 do STF.

2. A aplicação do Tema 1.184 do STF exige distinção (distinguishing) quando o objeto da execução é sanção administrativa ambiental. A multa ambiental possui natureza híbrida (punitiva, pedagógica e dissuasória) e decorre do exercício do Poder de Polícia, visando à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e indisponível.

3. A lógica puramente financeira de custo-benefício da execução fiscal não se aplica indiscriminadamente à tutela ambiental, sob pena de esvaziamento da eficácia das normas de proteção e incentivo à impunidade de infrações de menor monta. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. A extinção do feito
ex officio
, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o interesse no prosseguimento ou sanar eventuais vícios (como a ausência de protesto), viola o princípio da não surpresa e o dever de cooperação (arts. 9º, 10 e 317 do CPC).

5. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8175501-42.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e como Apelado VALMIR DE PAULA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 04 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator